Tribunal: STF
Processo: ADI 7186
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de cautelar ajuizada pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas - Abrat contra os arts. 786, caput e parágrafo único; 787; 791, caput, § 1° e § 3°; 791-A, caput, § 1° a § 5°; 839; 840, caput, § 1° e § 3°; 843, 852, 855-A, caput, § 1° e § 2°; e 855-B, caput, § 1° e § 2°; 878, todos da Consolidação das Lei do Trabalho – CLT, “na parte que trata do chamado jus postulandi das partes no processo trabalhista, julgando-os inconstitucionais e, em decorrência, interpretando-os segundo os ditames e princípios constitucionais originários e acrescidos pelas Emendas Constitucionais 24/1999 e 45/2004”. (págs. 1-2 da inicial)



    A requerente sustenta, em suma, a impossibilidade de as partes demandarem diretamente na Justiça do Trabalho, sem a necessidade da representação por advogado, asseverando que



    “[a] Emenda Constitucional 24/99 retirou do cenário jurídico a figura do magistrado classista e, com ele, o defensor classista concebido pela concepção do Estado Corporativista, deixando órfão de defesa a classe por ele representada. A Emenda Constitucional 45/2004 ampliou a competência da Justiça do Trabalho, elevando a qualidade técnica ao status constitucional. A Lei 13.477/2017 passou a exigir das partes leigas saberes processuais incompatíveis com o efetivo exercício direito de defesa e o acesso pleno e eficaz à Justiça. Daí a procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois não mais se pode ser interpretar que a Justiça do Trabalho segue a permitir que a parte, sozinha e tecnicamente desqualificada, sem apoio, testemunho e voto da magistratura classista, sob pena de não mais ser considerada Justiça Social a autorização para postulação ou defesa judicial sem a presença da advocacia trabalhista



    Essa situação de permanente apreensão, de contínuo cerceamento do efetivo direito de defesa e acesso à Justiça justifica a pretensão de imediata suspensão dos efeitos nocivos do jus postulandi das partes, notadamente após as vigências das Emendas Constitucionais 24/19 e 45/04 e da Lei 13.477/2017. 



    Desse modo, evitar-se-á a continuidade de processos trabalhistas injustamente em andamento, assim como aqueles que poderiam vir a ser ajuizados, e todos pelas mais desarrazoadas motivações ainda inconstitucionalmente interpretadas pelo Poder Judiciário.” (págs. 51-52 da inicial)



    Entende presentes os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar. Requer, desse modo, seja determinada a suspensão imediata dos efeitos dos dispositivos impugnados.



    Ao final, pretende ver declarada a 



    “[…] inconstitucionalidade dos arts. 786, caput e parágrafo único; 787; 791, caput, § 1º e § 3º ; 791-A, caput § 1º a § 5º ; 839, 840, caput, § 1º e § 3º ; 843, 852, 855-A, caput, § 1º e § 2º ; e 855-B, caput, § 1º e § 2º , 878, todos da Consolidação das Lei do Trabalho, com a nova filosofia implementada pela Lei 13.467/2017, na parte que trata do chamado jus postulandi das partes no processo trabalhista, interpretando-os, segundo os ditames e princípios constitucionais originários e acrescidos pelas Emendas Constitucionais 24/1999 e 45/2004, para declarar que a presença da advocacia trabalhista é requisito essencial, obrigatório e garantidor da ampla defesa das partes litigantes, imprescindível ao integral Acesso à Justiça, decisivo para a garantia dos direitos fundamentais e sociais postos na Constituição Federal, coibidor da discriminação e desigualdade processual e assegurador de uma Justiça do Trabalho que assegura a todos e todas a sua face de Justiça Social […].” (págs. 54 e 55 da inicial)



    Ao solicitar informações, determinei a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999 (documento eletrônico 7).



    O Senado Federal e a Câmara dos Deputados manifestaram-se pela legitimidade das normas impugnadas (documentos eletrônicos 11 e 13).



    O Advogado-Geral da União apresentou manifestação pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados, nos seguintes termos:



    “Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Jus postulandi. Artigos 786, caput e parágrafo único; 787; 791, caput, § 1° e § 3°; 791-A, caput, § 1° a § 5°; 839, 840, caput, § 1° e § 3°; 843, 852, 855-A, caput, § 1° e § 2°; e 855-B, caput, § 1° e § 2°, 878, todos da Consolidação das Lei do Trabalho – CLT, com alterações dadas pela Lei 13.467/2017. Preliminares. Da ilegitimidade ativa da requerente. Da inobservância do ônus da impugnação especificada. Mérito. A possibilidade de postular em juízo pessoalmente, além de representar uma das principais características do processo do trabalho, tem sido tradicionalmente considerada como uma das mais importantes medidas de ampliação do acesso à justiça para os jurisdicionados em geral, no intuito de concretizar o direito e a garantia de inafastabilidade do controle jurisdicional, conforme assegurado pela Constituição Federal. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (pág. 1 do documento eletrônico 19)



    O Procurador-Geral da República ofertou parecer pelo não conhecimento da ação, assim sintetizado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE QUE REPRESENTA MERA FRAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. CARÁTER NACIONAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Entidade de classe representativa de fração de categoria funcional não tem legitimidade para, em controle abstrato de constitucionalidade, questionar normas que repercutam sobre toda a categoria e não apenas no segmento que representa. Precedentes. 2. A declaração formal do caráter nacional da entidade em seu estatuto não é suficiente para demonstração de sua abrangência nacional. Precedentes. — Parecer pelo não conhecimento da ação direta.” (pág. 1 do documento eletrônico 22) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser caso de negativa de seguimento.



    Isso porque a presente demanda carece de um dos pressupostos de conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade quando ajuizada por confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.



    Sobre a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por confederações sindicais e entidades de classe, a Ministra Cármen Lúcia consignou em seu voto proferido no julgamento da ADI 6.206-AgR/DF, que nesta Suprema Corte, 



    “[...] consolidou-se o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por confederações sindicais e entidades de classe (inc. IX do art. 103 da Constituição da República c/c inc. IX do art. 2º da Lei n. 9.868/1999) pressupõe: a) caracterização como entidade de classe ou sindical decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional (ADI n. 4.294-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.9.2016); b) abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a categoria, não apenas fração (ADI n. 5.320- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 7.12.2015); c) caráter nacional da representatividade aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos nove estados brasileiros (ADI n. 4.230-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2011); e d) pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI n. 4.722-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2017).” (grifei). 



    Dessa forma, verifica-se que apenas a entidade que represente a totalidade de determinada categoria funcional detém legitimidade para propositura de ação direta de constitucionalidade. Nesse sentido: 



    “CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – ENTIDADE DE CLASSE QUE REPRESENTA FRAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS REQUISITOS FORMAIS INERENTES À FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (RTJ 139/67, v.g.) – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se qualifica como entidade de classe para efeito de instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX) a instituição que congregue agentes estatais que constituam mera fração de determinada categoria funcional. Precedentes.” (ADI 5.320 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020, ART. 8º. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2 (COVID-19). FEDERACAO NACIONAL DO FISCO ESTADUAL E DISTRITAL (FENAFISCO). ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 



    A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela. 



    2. Sob esse enfoque, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - FENAFISCO carece de legitimidade para a propositura da presente ação direta, na medida em que constitui entidade representativa de apenas parte de categoria profissional, já que não abrange os auditores fiscais federais e municipais. 3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (ADI 6.465 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno; grifei)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 70/91. Pedido de liminar. Falta de legitimidade ativa. Ademais, no caso, só é cabível o controle difuso de constitucionalidade. - Trata-se de uma associação que não congrega as empresas jornalísticas em geral, mas apenas uma fração delas, ou seja, as situadas em município do interior dos Estados-membros. - Ora, esta Corte, em casos análogos, tem entendido que há entidade de classe quando a associação abarca uma categoria profissional ou econômica no seu todo, e não quando apenas abrange, ainda que tenha âmbito nacional, uma fração de uma dessas categorias (assim, a título exemplificativo, nas ADINs 846 e 1297, com referência a entidade que abarcava fração de categoria funcional, e na ADIN 1295, relativa a associação de concessionárias ligadas pelo interesse contingente de terem concessão comercial de um produtor de veículos automotores). Ademais, não se atacando dispositivo da Lei Complementar em causa que tenha determinado expressamente a sua aplicação a operações relativas a jornais, mas, sim, a aplicação concreta dessa Lei a tais operações, o controle de constitucionalidade cabível é apenas o difuso. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de liminar.” (ADI 1.486-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno; grifei) 



    No caso, extraio os seguintes excertos do Estatuto Social da associação requerente, acostado aos autos: 



    “Art. 2° - A ABRAT tem por objetivos: 



    I — promover e realizar a defesa dos direitos sociais, das garantias e direitos fundamentais, do estado social democrático de direito, da justiça social e do devido processo legal, bem como o bom funcionamento da Justiça do Trabalho, propondo medidas que visem o seu aperfeiçoamento. 



    II — desenvolver todos os esforços para prestigiar a ética e a qualificação humanística e técnica dos advogados trabalhistas, prestando-lhes assistência quando assim entender, seja por solicitação das associações filiadas e acolhimento pelo presidente (a), seja por deliberação autônoma da diretoria executiva. 



    III — colaborar com os demais órgãos de classe, em todas as questões que digam respeito aos interesses dos advogados; 



    IV — incentivar o associativismo entre a advocacia trabalhista; 



    V - promover e incentivar o estudo do direito do trabalho, diretamente ou por meio de convênios; 



    VI - manter intercâmbio com associações congêneres nacionais e internacionais, desde que tenham objetivos similares; 



    VII - manifestar-se, publicamente, perante as autoridades constituídas ou a sociedade em geral, sobre quaisquer matérias, em especial relativas às garantias e os direitos fundamentais da pessoa humana ou sobre assuntos considerados de interesse do direito ou que seja de interesse ou dever da advocacia trabalhista; 



    VIII - promover e realizar eventos regionais, nacionais ou internacionais entre advogados trabalhistas; 



    IX - representar judicial ou extrajudicialmente a ABRAT e seus associados; 



    X - propor ou intervir em quaisquer ações judiciais, de caráter homogêneo, difuso, coletivo e/ou individual ou de qualquer espécie, em benefício da coletividade e em especial dos associados e da advocacia trabalhista em geral, inclusive na qualidade de ‘amicus curiae’ perante o TST, o STF ou qualquer outro tribunal regional, nacional ou internacional. 



    […]



    Art. 5° - São sócios: 



    I — as diversas associações de advogados trabalhistas, desde que congreguem mais de 30 (trinta) advogados e estejam registradas como sociedades civis há mais de 01 (um) ano, que assim o desejem e o manifestem expressamente em pedido de filiação, o qual será submetido ao Conselho de Representantes para deliberação. 



    Parágrafo único — São considerados filiados todos os advogados associados nas respectivas associações estaduais.” (pág. 13 do documento eletrônico 3)



    Observa-se, com efeito, que a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – Abrat, como seu próprio nome diz, não representa a totalidade da categoria profissional alcançada pelos dispositivos impugnados, restringindo-se tão somente à representação de uma parcela dessa categoria, que corresponde a dos advogados trabalhistas.



    Conforme asseverado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer: 



    “A não representação da totalidade da categoria dos advogados denota a extrapolação dos objetivos institucionais da entidade para questionar atos do Poder Público que repercutam, direta ou indiretamente, em interesses ligados a toda a categoria dos advogados, que, regularmente habilitados, podem atuar em todas as áreas do Direito, inclusive na trabalhista (ADI 4.462-MC e ADPF 154-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.11.2011 e 28.11.2014). 



    Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já afastou a legitimidade ativa de entidade semelhante – Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM) – por entender que a representação de parcela da categoria profissional não a habilitaria a provocar o controle concentrado de constitucionalidade. Na oportunidade, assentou o Ministro Edson Fachin: 



    ‘Do mesmo modo, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas tem por finalidade a defesa da valorização e independência dos seus membros, bem como a promoção do aprimoramento técnico-científico da classe advocatícia, congregando advogados, pessoas e/ou instituições estranhas à classe advocatícia e entidades coligadas (eDOC 8). Desse modo, o caráter heterogêneo da sua composição estatutária a afasta da caracterização de entidade de classe para os fins específicos do art. 103, IX, da Carta Federal. Acrescente-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal constante de seu estatuto. Ademais, é preciso que a entidade congregue a totalidade dos profissionais, não ostentando legitimidade aquela que seja integrada apenas por um segmento da classe.



    (ADPF 517/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16.9.2019) [...].” (págs. 9-10 do documento eletrônico 22; grifei)



    A requerente também não demonstrou possuir representatividade em caráter nacional, aferida pela demonstração de sua presença em pelo menos nove estados brasileiros, conforme exigido pela jurisprudência desta Corte, in verbis: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEDERAÇÃO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (FENABRAVE). NÃO COMPROVAÇÃO DA ABRANGÊNCIA NACIONAL DA ENTIDADE EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE EM PELO MENOS NOVE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visem a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir argumentação específica ou suficiente para impugnar os fundamentos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe pressupõe, entre outros, o caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença de associados em pelo menos 9 (nove) Estados da Federação. 



    3. Ausente a demonstração da sua abrangência nacional, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – FENABRAVE não possui legitimidade para propor ação de controle concentrado de constitucionalidade. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ADI 6.750 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes Pleno; grifei).



    Conclui-se, assim, que a entidade postulante não possui, nos termos da jurisprudência desta Corte, legitimidade ad causam para a propositura da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Além disso, merece registro que o conjunto normativo impugnado pela Abrat não é composto somente por dispositivos alterados ou inseridos na CLT pela Lei 13.467/2017. 



    A presente ação se volta, também, contra regras editadas antes da vigência da Constituição Federal de 1988, como é o caso dos arts. 786, caput e parágrafo único; 787; 791, caput, § 1°; 839; 840, caput; 843; e 852, todos da Consolidação das Lei do Trabalho – CLT, os quais não são passíveis de controle por meio de ação direta de inconstitucionalidade, conforme pacificado pela jurisprudência do STF:



    “CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE A CONTRARIE. REVOGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A lei ou é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício da Inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia infringir Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária.



    2. Reafirmação da antiga jurisprudência do STF, mais que cinquentenária. 



    3. Ação direta de que se não conhece por impossibilidade jurídica do pedido.” (ADI 2, Rel. Ministro Paulo Brossard; grifei)



    “CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – A NOÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE-INCONSTITUCIONALIDADE COMO CONCEITO DE RELAÇÃO – A QUESTÃO PERTINENTE AO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI 514/PI, REL. MIN. CELSO DE MELLO – ADI 595/ES, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 224 – INVIABILIDADE DESSA FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - A ação direta de inconstitucionalidade não se revela instrumento juridicamente idôneo ao exame da legitimidade constitucional de atos normativos do Poder Público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência da Constituição sob cuja égide foi instaurado o controle normativo abstrato. 



    - A superveniência de uma nova Constituição não torna inconstitucionais os atos estatais a ela anteriores e que, com ela, sejam materialmente incompatíveis. Na hipótese de ocorrer tal situação, a incompatibilidade normativa superveniente resolver-se-á pelo reconhecimento de que o ato pré-constitucional acha-se revogado, expondo-se, por isso mesmo, a mero juízo negativo de recepção, cuja pronúncia, contudo, não se comporta no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade. Doutrina. Precedentes.” (ADI 4.222/DF AgR, Rel. Ministro Celso de Mello; grifei) 



    Nesse ponto, em sede acadêmica, leciona o Ministro Alexandre de Moraes que



    “[s]ó há possibilidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo editado posteriormente à Constituição.



    A compatibilidade dos atos normativos e das leis anteriores com a nova Constituição será resolvida pelo fenômeno da recepção, uma vez que a ação direta de inconstitucionalidade não é instrumento juridicamente idôneo ao exame da constitucionalidade de atos normativos do poder público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência da Constituição atual.



    [...]



    A possibilidade de fiscalização da constitucionalidade de forma concentrada pelo Supremo Tribunal Federal por meio de ADI exige uma relação de contemporaneidade entre a edição da lei ou do ato normativo e a vigência da constituição. A ausência dessa relação permitirá tão somente a análise em cada caso concreto da compatibilidade ou não da norma editada antes da Constituição com o seu texto.” (Direito Constitucional. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 773-774 - grifei)



    É certo que esta Suprema Corte admite, excepcionalmente e à luz da fungibilidade, o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for “[...] impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os requisitos para a sua propositura […].” (ADI 6.327/DF MC, Rel. Ministro Edson Fachin - Tribunal Pleno)



    Contudo, na hipótese dos autos, tal como observado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.365/DF, Ministro Alexandre de Moraes, 



    “[…] a conversão não seria possível, já que sequer houve postulação nesse sentido. 



    E mesmo que tal medida tivesse sido postulada, tampouco poderia ser acolhida, pois a inicial não se desincumbiu de atender aos requisitos essenciais ao conhecimento da ADPF, tendo deixado de indicar, por exemplo, qual o preceito fundamental que teria sido violado pelos dispositivos impugnados, bem como comprovar a presença da subsidiariedade.”(grifei)



    Os pedidos formulados pela autora corroboram a inviabilidade da conversão, uma vez que não estão direcionados ao exame da recepção/revogação dos dispositivos mencionados pela CF/88, mas à declaração de sua inconstitucionalidade.



    Isso posto, em face da manifesta ilegitimidade ad causam da requerente e da inadequação da via eleita, julgo extinta esta ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução de mérito (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator